Tribunal: TJDFT
Processo: 0743576-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. LEI 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. TAXA FRUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Conquanto a taxa de fruição, em si, seja devida na medida em que o promissário comprador usufrua do imóvel, devendo tal situação ser remunerada, no caso não há demonstração de que o promissário comprador usou o bem, impossibilitando a retenção dos valores.
2. De acordo com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.002 do STJ, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, além de desfazimento do negócio anterior à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa do promissário comprador, foi postulada a rescisão do contrato de forma diversa da cláusula penal convencionada.
3. Apelação conhecida e não provida.